Tribunal: TJPA
Processo: 0003658-64.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003658-64.2012.8.14.0028

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: CARLA WANESSA DA CONCEICAO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva. 2. Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário para se manifestar acerca da não localização do bem, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito. E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor.

3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo apelante em desfavor de
CARLA WANESSA DA CONCEICAO COSTA
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de não ter sido localizado o veículo no endereço fornecido pelo autor, com base no art. 485, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID.

3375089), sustentando, em síntese, que o
decisum
merece reforma, pois procedeu à emenda determinada, preenchendo todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 3375089, fl. 18.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se foi correta a sentença que extinguiu o feito de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, inciso III, do CPC/2015).

Conforme relatado, o Juízo singular extinguiu o processo, com base no art. 485, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inércia.

Em suas razões recursais (ID. 3375089), o apelante sequer adentra na questão acerca do dever de intimar pessoalmente antes da extinção, se limitando a dizer que atendeu ao comando para realizar emenda à inicial.

Na hipótese, foi deferida a liminar de busca e apreensão (ID. 3375086, fls. 3-4). No entanto, não foi localizado o veículo tampouco a ré no endereço indicado pelo apelante/autor (ID. 3375087, fl. 10).

Como a diligência restou infrutífera, o douto juízo determinou a intimação do autor para indicar novo endereço do requerido para citação e localização do bem, sob pena de extinção do processo (ID. 3375087, fl. 13).

O autor manteve-se inverte (ID. 3375087 - Pág. 15), sobreveio a r. sentença de extinção do processo por abandono, nos termos do inciso III do art. 267 do CPC/1973 (ID. 3375088).

O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem.

Visando justamente impedir a estagnação do processo na sua fase postulatória, o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução, quando o bem alienado fiduciariamente não é encontrado,
in verbis
:

Art. 4
o
Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

O dispositivo estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo de busca e apreensão possa regularmente prosseguir.

Observa-se, assim, que o apelante não adotou medida efetiva para localização do veículo do réu, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, e tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, apesar de advertido quanto à providência.

Dessa maneira, considerando que o veículo não foi localizado, resta caracterizada, na ação de busca e apreensão, ausência pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO OU INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. O ponto controvertido da ação está pautado na ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e na perda superveniente de interesse de agir, e não como quer fazer crer o apelante no abandono da causa, tendo em vista que o recorrente sequer requereu a conversão legal ou apresentou novo endereço a ser diligenciado, não havendo mais meios para o prosseguimento da ação judicial.
3. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível.
4. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.
5. A extinção do feito não desprestigia ao conjunto normativo da processualística civil, nem aos fins sociais perseguidos pelas leis de regência, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1327220, 07003413120198070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE.
A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é condição de procedibilidade. A não indicação de endereço ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto válido.
(Acórdão 1336109, 07144996920208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso. (TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.
I - Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4º do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC. III - Apelação desprovida.
(TJ-DF 07195715920198070007 DF 0719571-59.2019.8.07.0007, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO ENCONTRADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO ENDEREÇO E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. II. Nas ações de busca e apreensão, sabe-se que a citação ocorre após a execução da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, a relação processual só se completa posteriormente à apreensão do bem. III. Assim, constatada a não localizado o veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, e não requerida a conversão do pleito em ação executiva, resta configurada a ausência de utilidade do processo, fazendo-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. IV. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. No entanto, o requerente, embora ciente da determinação, deixou transcorrer o prazo sem nada requer ou manifestar. Não havendo, pois, como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido. V. Dessa maneira, constada a não localização do veículo objeto dos autos, por sua vez, não efetivada a citação, e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual. Razão porque a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 485, inciso IV, do CPC. VI. Acrescenta-se, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido art. 485, § 1º, do CPC pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada nas hipóteses do referido parágrafo. VII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 25 de maio de 2022 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 01240607820158060001 Fortaleza, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INFORMAÇÃO DE QUE FORA ALIENADO A TERCEIRO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS OU REQUERER A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. I - Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva. II - Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário, por mais de uma vez, para promover as diligências necessárias à localização do bem ou exercer a faculdade de conversão da ação se busca e apreensão em ação executiva, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito, ante a perda superveniente do interesse em prosseguir com a ação de busca e apreensão. E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000205031495001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA
. 1. Da análise acurada dos autos, observa-se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória às fls. 109/110, indeferindo o pedido de requisição de informações, constantes de bancos públicos, para fins de obtenção de localização de bens do recorrido, bem como determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. 2. Entretanto, ciente da determinação, sobretudo do indeferimento do pedido de requisição de informações, o apelante limitou-se a pleitear a realização de pesquisas via sistemas "SISBAJUD", INFOJUD", RENAJUD", "SERASAJUD", SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação. 3. In casu, a parte teve a oportunidade para indicar o endereço do apelado atualizado ou solicitar a conversão da busca e apreensão em execução, porém não cumpriu com o seu dever legal.
4. Dessa maneira, diante da ausência de indicação do paradeiro e a localização do veículo ou do devido pedido de conversão, acertada a decisão vergastada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de forma devida, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do CPC
. 5. Ressalte-se que, para tais situações, prescinde até mesmo a prévia intimação pessoal da apelante para cumprir com os atos processuais de sua competência, exigência necessária somente quando da extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), o que não é o caso. 6. Recurso improvido. (TJ-CE Apelação Cível- 0205753-74.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/03/2022, data da publicação: 23/03/2022)

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO NÃO APREENDIDO POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO MEIRINHO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 00001928520128260462 SP 0000192-85.2012.8.26.0462, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 08/03/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2017)

Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária em Garantia – Extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial – INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO AUTOR – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PENDÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – CITAÇÃO QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA COM A LOCALIZAÇÃO DO BEM – DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO ART. 485, § 1º DO CPC – EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE – Sentença mantida
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 202300719914 Nº único: 0045807-04.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 01/06/2023)

(TJ-SE - AC: 00458070420228250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 01/06/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Na origem, o feito foi extinto com base no inciso III do artigo 267 CPC/73, (atual art. 485, CPC/2015), porém o caso em tela não se adequa ao abandono da causa.

A ausência de localização do veículo configura a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, conforme artigo 267, IV, CPC/73 (atual artigo 485, IV, do CPC/2015).

Nesse contexto, o credor poderia, por meio da conversão do feito em execução, continuar a perseguir a satisfação de seu crédito, o que não foi feito na presente lide, portanto configura a perda do interesse processual (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Com o fito de dirimir eventuais dúvidas, impende o registro que a necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se adstrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Nota-se, portanto, que a parte autora teve a oportunidade para solicitar a conversão da busca e apreensão em execução ou apresentar endereço atualizado para localização do bem, porém permaneceu inerte, deixando de cumprir com o seu dever legal.

Ressalta-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto magistrado de primeiro grau, mas ignoradas pelo apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca e apreensão, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão, a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou, então, a parte desiste da ação, visto que a máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais.

De fato, a não localização do bem objeto da lide consubstancia fundamento para a extinção do processo por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV, na época art. 267, IV, do CPC/73).

Desse modo, certificada a não localização do veículo objeto dos autos e ausente requerimento de conversão do feito em execução, outro não é o entendimento, senão pela extinção do feito por falta de pressuposto processual, razão pela qual a sentença recorrida se mostra acertada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o artigo 267, IV do CPC/73, hipótese atualmente prevista no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

Reitera-se, por oportuno, a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para cumprir o estabelecido no art. 267, § 1º, CPC/73 (atual art. 485, § 1º, do CPC/2015) pelo simples fato de a hipótese prevista no inciso IV (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) do mencionado dispositivo legal não está abarcada na hipótese do referido parágrafo.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação. De ofício, reformo a sentença para julgar extinto o processo, por outro fundamento, com fulcro no artigo 267, IV, CPC/73 (atual art. 485, IV, do Código Processual Civil/2015).

Sem honorários, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024